Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONJUNTO. EXTENSÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n.o 8.906/94 autoriza o cumprimento de sentença em conjunto, dos créditos da parte e do advogado. Na presente demanda, o cumprimento de sentença engloba a verba honorária e o valor decorrente da condenação.
2. A exigência do recolhimento das custas pertinentes à fase de cumprimento de sentença acarretaria a cisão do objeto processual, tendo em vista que o exequente, ora agravante, ao contrário de sua causídica, é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual fica dispensado do pagamento das custas, com apoio no art. 98 do CPC.
3. Em obediência ao princípio da economia processual, deve-se permitir a execução conjunta dos honorários de sucumbência e do valor principal, mormente se for considerado que o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria não exigem a propositura de ação de execução autônoma para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.